Tribunal: STF
Processo: AI 496223
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE
 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO
DECISÓRIO QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso de agravo a
que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar
 todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
- A ocorrência de divergência temática entre as
razões em que se apóia a petição recursal, de um lado, e os
fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na
decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio
ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito
deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de
pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto.
Precedentes.